Tribunal: TJDFT
Processo: 0728731-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA e QUARTA VARA CIVEL DE TAGUATINGA. ALVARÁ JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA. PRETENSÃO OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência envolvendo os Juízos da 3 Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga e 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação de expedição de alvará judicial em que se busca autorização para movimentação de conta de depósito bancário. Negativa pela instituição financeira. Controvérsia sobre a validade e suficiência do instrumento outorgado em outro País sem o selo do consulado com número do código de barras.
2. Ação que não envolve mero ato de jurisdição voluntária, sem conflito de interesses, destinado à proteção de bens e interesses de incapazes. Manifestação da Procuradoria de Justiça pela inexistência de interesse público, social ou de incapaz a ser tutelado. Causa de pedir essencialmente obrigacional cuja pretensão resistida, voltada contra instituição financeira, não se enquadra na competência da Vara Especializada (arts. 27 e 28 da Lei 11.697/2008).
3. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (4a Vara Cível de Taguatinga).